Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-76.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003680-76.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIDMARIO ALMEIDA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). VANTAGEM SUPRIMIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.146/1997. SUBSTITUIÇÃO PELA GAP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. NEGAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. MATÉRIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR TEMA 03 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO (R$ 1.000,00). APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 85, § 3º QUE RESULTARIA EM VALOR AVILTANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ (A CONTRARIO SENSU). VERBA FIXADA EM R$ 2.000,00. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A supressão de vantagem remuneratória (GFP) decorrente da reestruturação da carreira pela Lei Estadual nº 7.146/1997 constitui ato único de efeitos concretos, operando-se a prescrição do próprio fundo de direito se a ação não for ajuizada no quinquênio legal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Aplica-se ao caso, por analogia, a ratio decidendi da tese fixada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03 do TJBA), segundo a qual a supressão de gratificações por leis estaduais da mesma época (1997) sujeita-se à prescrição de fundo de direito, afastando a tese de trato sucessivo.

3. Proposta a ação em 2020, mais de vinte anos após a vigência da lei supressora, impõe-se o reconhecimento da prescrição, conforme decidido na sentença.

4. No tocante aos honorários sucumbenciais, sendo o valor da causa irrisório (R$ 1.000,00), a fixação em percentual (10%) resultaria em quantia ínfima (R$ 100,00), aviltando a dignidade da advocacia.

5. Cabível a fixação por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, arbitrando-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem onerar excessivamente a parte beneficiária da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003680-76.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, CIDMARIO ALMEIDA DOS ANJOS e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator